Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.